Tribunal: STF
Processo: ADI 2710
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA:    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º  DO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM A REDAÇÃO DADA PELA E.C. Nº 31, DE
03.12.2001, NESTES TERMOS:  "O DELEGADO-CHEFE DA POLÍCIA CIVIL SERÁ
NOMEADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DENTRE OS INTEGRANTES DA ÚLTIMA CLASSE
DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA ATIVA, EM LISTA TRÍPLICE FORMADA PELO
ÓRGÃO DA REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CARREIRA, PARA MANDATO DE 02 (DOIS)
ANOS, PERMITIDA RECONDUÇÃO".
ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA IMPLICA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º, 61, § 1º, II,
"e", 84, II  e VI, e 144, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.   Conforme precedentes do S.T.F., é da competência do Governador do
Estado o provimento de cargos de sua estrutura administrativa, inclusive
da Polícia Civil.
2.   No caso, a norma impugnada restringe a escolha, pelo Governador, do
Delegado-Chefe da Polícia Civil, pois lhe impõe observância de uma lista
tríplice formada pelo órgão da representação da respectiva carreira,
para mandato de dois anos, permitida recondução.
3.   A convicção firmada, ao ensejo do deferimento da medida cautelar,
restou reforçada no parecer da Procuradoria-Geral da República, bem
como nos fundamentos deduzidos nos precedentes referidos.
4.   Ação Direta julgada procedente, para se declarar a
inconstitucionalidade do § 1º do art. 128 Constituição do Estado do Espírito Santo,
com a redação que lhe foi dada pela E.C. nº 31, de 03.12.2001.
5.   Plenário. Decisão unânime.